Tribunal: TJES
Processo: 5004107-10.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004107-10.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIOLA CORREIA BARBOSA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5004107-10.2023.8.08.0030

RE
CORRENTE
:
FABIOLA CORREIA BARBOSA

REC
ORRID
O
:
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6175050), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais. C
oncedo
a parte autora
os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/
19
95
c/c
art. 98 do CPC,
haja vista o
perfi
l
d
a
recorrente bem como as alegações aduzidas pelo patrono em sua peça recursal.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 6175053).

O presente Recurso Inominado
interposto pel
a parte requerente

tem como objetivo a reforma da sentença (Id 6175047
)
, em que o ju
ízo

a quo

acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pel
o
Recorrid
o
e
extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante
o fato da Recorrente não ser titular da conta de água
.

Trata-se de ação
indenizatória por danos morais

sob o argumento
de que
o serviço de água foi interrompido por sete dias, de 11.02.2022 à 17.02.2022.

A

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
que
a fatura de água está em nome do locador, pois mora de aluguel, mas não tem contrato escrito de aluguel. No mérito, afirma que a falta de água causou-lhe diversos constrangimentos
e que o requerido somente forneceu caminhão-pipa a partir do 4º dia sem água.

A sentença merece reforma,
pois
a

Recorrente
figura como titular na relação hipotética afirmada, pois
juntou comprovante de residência
(Id.
6174580
)
com o mesmo endereço da fatura de água
. Neste sentido e levando-se em consideração que a obrigação de pagamento das taxas de água é
propter personam
, tenho que restou comprovado o vínculo contratual entre recorrente e recorrid
o
. Essa condição, então, confere legitimidade para figurar no polo ativo da ação que discute a falha na prestação do serviço. Assim,
afasto a preliminar de ilegitimidade ativa.

Quanto ao mérito,
vejo ser o caso de inversão do ônus da prova,
pois
a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, militando em favor d
a parte autora
, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC).

Analisando os autos,
observa-se
que
a parte recorrida não nega que houve a falta de água, contudo,
afirma que foi uma situa
ção de emergência causada pelo rompimento de uma adutora no centro da cidade que abastece parte do bairro, aliado a ruptura de uma válvula (registro) que regula o fluxo de passagem de água para aquela região. Alega que prestou assistência aos moradores do bairro Aviso em Linhares.

Todavia, inobstante as alegações defensivas, reconheço que a suspensão no fornecimento de água no imóvel da autora ocorreu por falha da requerida na prestação do serviço, sendo, portanto, indevida, devendo a mesma ser responsabilizada pelos danos sofridos pela autora. O ato arbitrário de suspender o serviço de fornecimento de água, constrange o consumidor, gerando dano moral
in re ipsa
, dada a essencialidade do recurso.

Nesta esteira, considero que a situação experimentada gera dano moral indenizável, porque a falha na prestação do serviço provocou desconforto e aflição. Assim, fixo a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO condenando o recorrido no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescidos de juros legais a partir desta data e até o efetivo pagamento.

Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)